Tribunal: CARF
Processo: 10840.722718/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.722718/2013-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.496 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
BERNADETE DE FATIMA PORFIRIO ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA
somente é possível quando comprovadamente paga em cumprimento a decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, em face das
normas do Direito de Família.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 01-30.864 da 4a Turma da DRJ
em Belém/PA (fls. 23 e segs.).
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 11 a 15), referente ao exercício 2011, ano-
calendário 2010. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
16.224,33
Multa de Ofício (passível de redução)
12.168,24
Juros de Mora (calculado até 30/09/2013)
3.510,94
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 30/09/2013)
0,00
Total do Crédito Tributário
31.903,51
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.722718/2013-45
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.496 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722718/2013-45

Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública–
glosa de dedução de pensão alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2011, ano-
calendário 2010. Valor: R$ 62.232,17. Motivo da glosa: Ação impetrada por
liberalidade entre as partes. Falta de comprovação da incapacidade do irmão de prover o
próprio sustento e a mãe poderia se incluída como dependente da contribuinte.
O contribuinte foi cientificado da presente notificação, em 02/10/2013 (fl. 18), e
apresentou impugnação (fls. 02/05), em 11/10/2013, acompanhada de documentos,
discordando da glosa de pensão.
Afirma que paga pensão a sua mãe e irmão, averbadas em folha de pagamento creditada
na conta corrente dos alimentados, os quais incluíram o valor da pensão em suas
declarações de ajuste anual.
Transcreve artigos 1694, 1695 e 1697 do Código Civil.
Ressalta que o acordo homologado é uma ordem judicial e que deve ser cumprido,
constituindo-se em título executivo em favor dos alimentados. Ressalta que o valor da
pensão é descontado pelo órgão pagador do alimentante em sua folha de pagamento.
Entende que não cabe à Receita Federal discutir o mérito das ações judiciais, pois este é
feito pelo Juiz de direito e pelo Promotor Público.
Acrescenta que em direito a boa fé se presume e a má-fé tem que ser provada.
Afirma que a revisão da declaração foi feita por um único auditor e que deveria ser feita
pelo departamento jurídico da receita. Alega, ainda, que a atitude da Auditora cria para
o Delegado da Receita Federal em Ribeirão Preto a responsabilidade pessoal junto ao
Poder Judiciário, ensejando mandado de segurança. Transcreve doutrina sobre o tema.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Trata-se de lançamento referente à infração de dedução indevida de pensão alimentícia.
A contribuinte insurge-se contra o fato da revisão de sua DIRPF ter sido feita por um
único Auditor Fiscal, entendendo que deveria ser feita pelo departamento jurídico da
Receita Federal.
É de se ressaltar inicialmente que o procedimento de revisão efetuado na declaração de
ajuste anual do contribuinte e que resultou na presente notificação seguiu os
dispositivos legais que regem a matéria.
Conforme se verifica do disposto na Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de
2009 que estabelece procedimentos para revisão das Declarações de Ajuste Anual do
Imposto de Renda das Pessoas Físicas (DIRPF) e do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (DITR) é o auditor fiscal competente para proceder revisão nas
declarações de ajuste anual:
A SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL , no uso da atribuição que
lhe confere o inciso III do art. 261 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 125, de 4 de março de 2009 ,
Resolve:
Art. 1o A revisão da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda das Pessoas
Físicas (DIRPF) e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(DITR) far-se-á mediante procedimentos internos decorrentes de parâmetros nacionais
estabelecidos pelas Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofis), Coordenação-Geral
de Arrecadação e Cobrança (Codac) e Coordenação-Geral de Tecnologia da
Informação (Cotec), de acordo com suas competências regimentais.
Parágrafo único. As Superintendências Regionais da Receita Federal do Brasil (SRRF)
poderão, em relação à DIRPF, solicitar à Coordenação-Geral responsável pelo
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.496 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722718/2013-45

estabelecimento do respectivo parâmetro a dispensa de realização dos procedimentos a
que se refere o caput, no âmbito das unidades de sua jurisdição, explicitando as razões
que fundamentam e justificam tal solicitação.
Art. 2o Da revisão da declaração poderá resultar notificação de lançamento ou auto de
infração.
§ 1o Quando for constatada infração à legislação tributária exclusivamente por meio de
informações constantes das bases de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), será expedida notificação de lançamento, da qual será dada ciência ao
contribuinte.
2o Quando as infrações à legislação tributária forem constatadas após análise das
informações apresentadas pelo sujeito passivo, nos termos previstos no art. 3o desta
Instrução Normativa, será lavrado auto de infração pelo Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil (AFRFB) que presidir e executar o procedimento.
Quanto à solicitação de análise por departamento jurídico, cumpre esclarecer que com a
apresentação da impugnação ao lançamento, conhecida e ora analisada, é concedido ao
requerente a oportunidade de contestar o lançamento e apresentar os documentos
necessários a justificar suas alegações, que serão devidamente analisados pela instância
julgadora competente, conforme disposto na Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012
que aprova o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado
o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em
processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
Dessa forma, não há qualquer reparo a fazer na presente notificação que teve todo o seu
procedimento efetuado dentro do que determina a legislação.
Quanto à glosa de pensão alimentícia, vejamos o que dispõe o inciso II do artigo 4o da
Lei n.o 9.250 de 26/12/1995 e o artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999:
Art. 4 - Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A legislação do Imposto de Renda é bem clara ao permitir somente a dedução das
importâncias efetivamente pagas a título de pensão em cumprimento de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente, ou escritura pública, ou seja, somente o valor
estipulado em juízo ou por escritura pública está sujeito à dedução na apuração da base
de cálculo do Imposto de Renda.
Em sua defesa, a contribuinte alega que o acordo foi homologado judicialmente,
devendo, pois, ser cumprido, não cabendo à Receita Federal o questionamento sobre o
mérito do acordo.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.496 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722718/2013-45

A dedução relativa a pagamentos de pensão alimentícia é autorizada, nos termos da
legislação já citada, desde que seja proveniente de sentença judicial, escritura pública ou
por acordo homologado judicialmente, em face das normas do Direito de Família.
Regulando o tema pensão alimentícia, os arts. 1695 e 1696 do Código Civil assim
estabeleceram:
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes,
nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se
reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e
extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau,
uns em falta de outros.
Resta claro que no direito de família o direito à prestação de alimentos é recíproco entre
pais e filhos, sendo devidos quando o pretendente não tenha bens e nem possam prover,
pelo trabalho, a própria mantença, devendo, ainda, para ser possível a dedução desses
valores a título de pensão alimentícia na declaração de ajuste anual que seja decorrente
de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, bem como
comprovado o seu pagamento.
Assim, no caso de obrigação alimentar, fundadas nos artigos 1694 e 1695 do Novo
Código Civil, que inclui a prestação de alimentos aos pais/irmãos, necessário se faz a
comprovação da necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante.
É condição imprescindível que os alimentos sejam devidos quando o pretendente não
tenha bens e nem possam prover, pelo trabalho, a própria mantença, existindo um
caráter obrigacional claro de sustento.
A corroborar esse entendimento veja Novo Código Civil Comentado, coordenação de
Ricardo Fiúza, 2004, 3a ed, Ed. Saraiva, pág. 1553, em relação ao art. 1695 retro:
“DOUTRINA
Este dispositivo repete os pressupostos essenciais da obrigação de alimentos:
necessidade do alimentado e possibilidades do alimentante, que é binômio reconhecido
também no artigo anterior. Assim, deve ser avaliada a capacidade financeira do
alimentante, que deverá cumprir sua obrigação alimentar sem que ocorra desfalque do
necessário a seu próprio sustento, e também o estado de necessidade do alimentário,
que, além de não possuir bens, deve estar impossibilitado de prover à sua subsistência
por meio de seus próprios recursos (v. Maria Helena Diniz, Curso de direito civil
brasileiro, 16. ed., São Paulo, Saraiva, 2001, v. 5, p. 407 e 408).” (grifo não original)
Assim, para que eventuais repasses financeiros a ascendentes/irmãos possam ser
classificados como pensão alimentícia dedutível, necessário seria que ficasse
comprovada a falta de condições do alimentado de prover, pelo seu trabalho, a sua
própria mantença, nos termos do art. 1.695 do Código Civil.
Em sua defesa, a contribuinte não traz aos autos qualquer documento que demonstre a
impossibilidade de sua mãe e irmão de prover pelo seu próprio trabalho a sua própria
mantença, no ano calendário em questão.
A citada exigência (necessidade do alimentado) é decorrente do contido no próprio
artigo 1695 do Código Civil, transcrito pela contribuinte em sua defesa, não se tratando
apenas de simples questionamento da boa fé da contribuinte.
Nos autos também não consta a prova do efetivo pagamento da alegada pensão. Assim,
por todo o exposto, a glosa deve ser mantida.
Nos termos do Art. 15 do Decreto 70.235/72 – Processo Administrativo Fiscal (PAF), a
impugnação formalizada deverá estar instruída com os documentos em que se
fundamentar. Ainda no mesmo decreto, mais especificamente no art. 16, está disposto
que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamentar,
com as provas que possuir.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.496 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722718/2013-45

A interessada teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de contestar
os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do
lançamento, no entanto, não o fez.
Pelo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 16/03/2015, Recurso Voluntário, fl. 36, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
c) situação dos alimentandos de não poderem prover a própria mantença.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à dedução de
pensão alimentícia paga à mãe e ao irmão da recorrente.

Dedução de pagamento de pensão alimentícia

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.496 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722718/2013-45

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e aproveito para acrescentar, como
segue.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites e condições que a lei lhe
faculta, para então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidos, comprovadamente, determinados limites e condições.
No que pese a comprovação da existência do acordo homologado na justiça e a
efetividade dos pagamentos, restou não comprovada nos autos a real situação de carência
financeira dos alimentandos que ensejasse a real necessidade da pensão. Dispensar essa
comprovação e permitir a dedução pretendida seria dar aos contribuintes que estão na situação da
interessada, de forma não isonômica, um benefício que outros, que jamais pagaram pensão
alimentícia, não tem por não poderem abater da base do imposto de renda repasses em dinheiro
eventualmente feitos a seus ascendentes/irmãos.
De se esclarecer, que não se questiona, por óbvio, a obrigação da prestação de
alimentos decorrente da homologação judicial do acordo. O que aqui se avaliou foi, sob o
aspecto tributário, a possibilidade de dedução na declaração de ajuste, no caso concreto, dos
pagamentos feitos.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.496 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722718/2013-45

Fl. 117
DF CARF MF
Original